Tribunal: STM
Processo: 7000192-49.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO LEVE. DENÚNCIA. CONTEÚDO. DISCORDÂNCIA. DESCABIMENTO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO. EMBRIAGUEZ. INDIFERENÇA. PROVOCAÇÃO INJUSTA. ATENUANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. NATUREZA DA LESÃO. LEVE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Após a prolação da Sentença condenatória, inviabiliza-se a discussão da correção ou não da peça inaugural da Ação Penal Militar.
Incabível o emprego da bagatela imprópria ao caso, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. O bem jurídico da disciplina militar foi assaz vilipendiado, restando, inclusive, constatadas no feito tanto a tipicidade formal como a tipicidade material.
O Código de Processo Penal Militar só considera a embriaguez apta ao afastamento da imputabilidade penal quando ela se der de maneira completa e em razão de caso fortuito ou força maior, condições que não se encontram atendidas nos autos.
A injusta provocação do Ofendido a que se refere a combativa Defesa não passava de uma mera desavença de convivência de parte a parte, conforme se observa do conjunto probatório. Assim, não há como tal conjuntura expurgar ou mesmo mitigar o reproche penal que lhe foi imposto.
Estando o Acusado consciente da execução do movimento de golpe que desferiu contra o Ofendido, não há como conceber que ele não desejasse ou, ao menos, assumisse o risco de gerar o resultado danoso correspondente à ofensa da integridade de seu colega de farda.
É de natureza leve a lesão gerada pelo Acusado no Ofendido, que acarretou o sangramento, a fratura do osso nasal e a dispensa de atividade física de impacto por (vinte) 20 dias.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
16/06/2023, 22:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123411095805&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-49.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MURILO OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): MAURO ZAMARO (OAB SP421466)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS E LEGÍTIMOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

16/06/2023, 22:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123411095805&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-49.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MURILO OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): MAURO ZAMARO (OAB SP421466)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209, “CAPUT”, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LESÃO LEVE. DENÚNCIA. CONTEÚDO.
DISCORDÂNCIA. DESCABIMENTO. BAGATELA IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ACUSADO.
EMBRIAGUEZ.
INDIFERENÇA. PROVOCAÇÃO INJUSTA. ATENUANTE. NÃO
VERIFICAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. NATUREZA DA LESÃO.
LEVE.
APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Após a prolação da Sentença condenatória, inviabiliza-se a discussão
da correção ou não da peça inaugural da Ação Penal Militar.
Incabível o emprego da bagatela imprópria ao caso, tendo em vista as
circunstâncias do caso concreto. O bem jurídico da disciplina militar
foi assaz vilipendiado, restando, inclusive, constatadas no feito tanto a
tipicidade formal como a tipicidade material.
O Código de Processo Penal Militar só considera a embriaguez apta ao
afastamento da imputabilidade penal quando ela se der de maneira
completa e em razão de caso fortuito ou força maior, condições que
não se encontram atendidas nos autos.
A “injusta provocação do Ofendido” a que se refere a combativa
Defesa não passava de uma mera desavença de convivência de parte a
parte, conforme se observa do conjunto probatório. Assim, não há
como tal conjuntura expurgar ou mesmo mitigar o reproche penal que
lhe foi imposto.
Estando o Acusado consciente da execução do movimento de golpe
que desferiu contra o Ofendido, não há como conceber que ele não
desejasse ou, ao menos, assumisse o risco de gerar o resultado danoso
correspondente à ofensa da integridade de seu colega de farda.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
2/21
É de natureza leve a lesão gerada pelo Acusado no Ofendido, que
acarretou o sangramento, a fratura do osso nasal e a dispensa de
atividade física de impacto por (vinte) 20 dias.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo
defensivo.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Cad Av
MURILO OLIVEIRA SOUSA LIMA (evento 1, doc. 1) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de
7/3/2022, que o condenou como incurso no delito tipificado no art. 209, caput, do
Código Penal Militar (lesão leve), à pena de 3 (três) meses de prisão, com o
benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena em caso de eventual exclusão das
fileiras da Aeronáutica (Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 97).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17/9/2021, nos
seguintes termos (Processo nº 7000290- 08.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1):
[...] Conforme se depreende dos autos, em 13 de novembro de 2020, o Cadete
Murilo Oliveira Souza Lima chegou ao seu quarto após um evento do Corpo de
Cadetes da Aeronáutica, tirou a roupa e deitou nu em sua cama para dormir.
Pouco tempo depois, os cadetes Vitor José Lopes Dias e Rodrigo de Souza Corrêa
entraram no quarto e começaram à zombar do ora denunciado, de maneira cômica.
Naquele momento, o Cadete Pedro Henrique Torrico Silva, que também estava
rindo da situação, pediu silêncio, solicitando ao denunciado que colocasse uma
roupa, tendo este se aproximado do Cadete Torrico e perguntado: "Será que eu não
posso ficar à vontade no meu próprio quarto?"
Em seguida, trocaram algumas agressões verbais e, enquanto o denunciado se
afastava, o Cadete Torrico proferiu a seguinte frase: "Valeu seu sem inteligência
emocional do caralho!". Após isso, o denunciado se deslocou em direção à cama do
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
3/21
Cadete Torrico, tendo o Cadete Lopes alertado: "Não, Lima!"; instante em que o
denunciado disse ao cadete Torrico: "Então vamos resolver isso agora", vindo a
desferir dois socos no seu nariz, o que causou sangramento imediato.
No Evento 6, item 1, fls. 7/8, e item 5, fl. 130, foram juntados documentos médicos
descritivos da fratura ocorrida no nariz do ofendido, classificada como lesão de
natureza leve. No Evento 58 foram colacionados relatório médico da especialidade
otorrinolaringologia e laudo de exame de corpo de delito indireto, tendo este último
apontado a ocorrência de pequena fratura de osso nasal sem desvio, considerada
como trauma de moderada intensidade.
De se registrar que o ofendido foi dispensado de atividade física de impacto por
vinte dias.
Destarte, o conjunto de provas colhidas no curso do IPM permite concluir que o
Cadete Murilo Oliveira Souza Lima, em lugar sujeito à administração militar, deu
causa à lesão corporal sofrida pelo Cadete Torrico.
Com a conduta supradescrita, o denunciado, agindo de forma livre e consciente,
incorreu na prática do delito de lesão corporal. [...].
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o ex-Cad
Av VITOR JOSÉ LOPES DIAS e o Cad Av RODRIGO DE SOUZA CORRÊA e, na
condição de ofendido, o Cad Av PEDRO HENRIQUE TORRICO SILVA (Processo
nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 1).
A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar instaurado
pelo Cel Av Marcelo Gobett Cardoso, Comandante Interino da AFA, unidade militar
sediada na cidade de Pirassununga/SP, que designou o Cap Av Kleiton Ariel
Amancio como encarregado do IPM (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002,
evento 1, doc. 1).
O Laudo de Exame de Corpo Delito, de 14/11/2020, do Esquadrão de
Saúde, atestou o seguinte (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 1, doc.
6, fls. 7/8):
[...]
III - DESCRIÇÃO: Examinado em 14/1/20, apresentando de interesse médico legal
as seguintes características:
1º - Epistaxe por ambas as narinas em pequena monta
2º - Ferimento corto contuso de 1 cm de diâmetro em parte nasal
IV - CONCLUSÃO: De acordo com o exposto, concluímos que a vítima sofreu
lesões de natureza (x) leve [...].
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
4/21
O Relatório Médico, de 17/11/2020, do Hospital de Força Aérea de
São Paulo, assim dispôs (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 5,
fl. 18):
Relato que o paciente acima apresenta fratura de osso nasal, pequena, sem desvio,
evidenciada em Radiografia. Refere ter sido vítima de soco no nariz há 3 dias.
O Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, de 26/8/2021, lavrado
pelo Hospital de Força Aérea de São Paulo, além de narrar os fatos já trazidos na
denúncia, atestou (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 58, doc. 3):
No dia vinte e quatro (24) de novembro (11) de dois mil e vinte (2020) às catorze
(14) horas e trinta (30) minutos, o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO
Silva, realizou consulta com especialista em Otorrinolaringologia 1º Tenente do
Quadro de Oficiais Médicos Carolina PERIN, portadora do CRM nº 151617.
No momento da consulta o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO Silva
relatou ter sofrido trauma nasal há 12 dias e que apresentou sangramento após o
trauma com melhora espontânea. Negou obstrução nasal, rinorreia bem como
alteração do olfato. Referiu apenas dor local com melhora gradativa. Negou outras
queixas. Negou ainda comorbidades, alergias a medicamentos, cirurgias prévias,
etilismo e tabagismo.
[...]
A conduta foi orientação e dispensa de atividade física de impacto por vinte (20)
dias.
Em 20/9/2021, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000290-
08.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 2). Deu-se a citação do Acusado em 30/9/2021,
que informou já ter constituído advogado (Processo nº 7000290- 08.2021.7.02.0002,
evento 9).
Em 4/10/2021, a Defesa arrolou na condição de testemunhas o Cad
DOUGLAS FENALTI FERREIRA e as testemunhas já arroladas na Inicial, o Cad
RODRIGO DE SOUZA CORRÊA e o ex-Cad VITOR JOSE LOPES DIAS
(Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 12).
Em 19/10/2021, foram ouvidos o Ofendido, as testemunhas arroladas
na Denúncia, as testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa e, bem assim, o
Acusado (Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 37). Registrou a Sentença
acerca da prova oral produzida nos autos (Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002,
evento 97):
Dos depoimentos judiciais:
O ofendido Cad Pedro Henrique Torrico Silva alegou que (Evento 38):
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
5/21
Ingressou na AFA em 2018 e que, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das
22h, entrou no quarto com todas as luzes apagadas. Colocou sua roupa, fez sua
higiene, deitouse na cama e não se lembra ao certo se ligou para sua namorada.
Nesse momento, o Cad Lima também chegou ao local e, com outros cadetes,
começou a fazer uma grande algazarra. O Cad Wicliff, que estava ao lado do
ofendido, também se sentiu incomodado com a situação. Contudo, por não ter uma
relação tão amigável com o Cad Lima, ficou calado. Por ser, aproximadamente,
23h, o Cad Wicliff pediu, mais de uma vez, que os demais fizessem silêncio. Numa
deixa, o Cad Torrico também começou a pedir silêncio. Ambos fizeram isso de
forma mais incisiva e, desse modo, o ofendido percebeu que Lima se incomodou por
ele próprio ter solicitado o silêncio.
Confirmou que os demais cadetes riam do Cad Lima por ele permanecer despido no
local e que, até ele, riu da situação. Disse que poderia ter se segurado e não ter
achado tal situação engraçada, uma vez que a relação de ambos não era muito boa.
Contudo, afirmou que, na segunda ou terceira vez que solicitou silêncio, o acusado
debochou de seu pedido, fazendo provocações ao dizer frases como "coitadinho do
ouvido do Torrico". Ele não havia se incomodado com o pedido do Cad Wicliff,
somente com o seu. Ademais, Torrico afirmou que se encontrava deitado, em sua
cama, enquanto Lima estava de pé. Após isso, Lima e seus amigos se direcionaram
à saída do quarto. Nesse instante, o ofendido se arrependeu por ter proferido um
xingamento a ele, mas ressaltou que tudo ocorreu no calor do momento. Ao dizer
"valeu seu sem inteligência emocional", o acusado voltou ao local mais agressivo,
permanecendo, de pé, ao lado da cama do Cad Wicliff, enquanto o ofendido se
encontrava, ainda, deitado. Esse foi o estopim para o Cad Lima começar a xingar
Torrico, dizendo a ele para "falar de novo". Com isso, o Cad Torrico falou "vai
fazer o que?" e se levantou de sua cama. No mesmo instante pelo qual se levantou,
foi agredido em seu rosto por Lima, não reagindo e apenas observando todo o
sangue que saía de seu nariz. Os demais cadetes também ficaram indignados.
Quando viu a quantidade de sangue que sujara sua roupa e cama, o ofendido ficou
parado em frente ao acusado, mas sem apresentar nenhuma reação. Com o sangue
escorrendo em seu corpo, esperava que Lima se mostrasse arrependido de sua
conduta, mas não foi isso o que ocorreu: o réu continuou olhando para Torrico com
um olhar agressivo e perguntou "e aí, vai fazer o que? Vai partir para cima?",
enquanto a vítima o indagava "vai pedir desculpa ou não?". Com isso, Torrico
balançou a cabeça de forma negativa e saiu do local. Estava nervoso e foi para o
banho, sendo acompanhado por outros cadetes. Após tal fato, foi para o quarto de
um colega, o Cad Atz, que queria que ele fosse ao hospital. O ofendido tinha medo
de procurar ajuda médica justamente em razão de toda a situação desagradável
com o acusado. Contudo, optou por ir ao hospital por seu nariz parecer estar
quebrado e ter medo disso prejudicá-lo em sua formação na Academia. Realizou o
exame de corpo de delito e dormiu, naquela noite, no quarto do Cad Atz. Após todo
o ocorrido, foi para o quarto de outro cadete. Estava muito chateado com a
situação, e apenas conversou com Lima no sábado, dia 14, pela influência de
amigos que possuíam em comum. Nessa conversa, o réu explicou que acreditava
que a agressão física a Torrico iria fazer bem a ele, mas depois percebeu que estava
arrependido. O ofendido ressaltou a Lima que ele não o havia pedido desculpas, e
que, inclusive, até o momento da audiência, nenhum pedido tinha sido realizado.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
6/21
Recordou-se que Lima desferiu apenas um soco em seu nariz. Para ele, os cadetes
Vitor José Lopes Dias, Rodrigo de Souza Corrêa, Vinícius Mendes Epifânio e Wicliff
presenciaram a agressão. Ressaltou que ele e Lima não possuíam uma relação
amigável e não conversavam no quarto, mas não havia ocorrido nenhuma agressão
anteriormente. Disse também que, desde que conheceu o acusado, em 2015, em
Barbacena, ele possuía uma natureza agressiva e vingativa. Já havia, inclusive,
acontecido uma situação de agressão em tal local, mas que a transgressão
disciplinar já havia sido resolvida pelos meios legais na época. Está no quarto ano
de seu curso na Academia, seu último ano. Já convivia com o acusado há,
praticamente, 7 (sete) anos. Realizou um exame de raio-X na própria AFA, que
constatou uma fratura leve em seu nariz, como se fosse uma espécie de trincamento
no local. Não precisou colocar tala ou outro suporte de fixação, uma vez que seu
nariz voltou ao seu estado normal sozinho. Ressaltou que ficou afastado de suas
atividades normais de Educação Física por, aproximadamente, 30 (trinta) a 40
(quarenta) dias, sendo dispensado de todas as atividades que apresentassem
impacto. Após a calcificação do osso do nariz, não teve consequências em
decorrência do ocorrido.
Antes da agressão, salientou que ocorrera uma festa no CTG (Centro de Tradições
Gaúchas), próximo ao Clube de Cadetes, dentro da Academia. O próprio ofendido
estava presente, e ressaltou que na festa houve ingestão de bebidas alcoólicas. O
Comando sabia de tal confraternização. Após a festa, o clima entre Lima e seus
colegas, durante a brincadeira, era de descontração. Disse não ter se envolvido,
propriamente, na brincadeira, por estar num momento de introspecção.
Dividia o quarto com Lima há 10 (dez) meses, ou seja, somente no terceiro ano.
Ambos sempre tiveram altos e baixos, mas tal desavença que possuíam
anteriormente ocorreu diante da convivência. Para ele, o acusado tomou tal atitude
de forma consciente, sabendo das eventuais consequências que poderia ter. Também
aduziu que ele não parecia estar alterado em virtude da ingestão de bebidas
alcóolicas. Parecia estar tranquilo em sua cama, ficando mais agitado após a
chegada de Lopes e Rodrigo, que estavam brincando com ele.
Junto a Lima, dividia o quarto com o Cad Fenalti, Cad Mendes e Cad Wicliff.
Contudo, ele e os demais cadetes não tinham o hábito de dormirem despidos no
quarto. Somente o Cad Lima, em algumas situações, permanecia sem roupa no
local, o que o ofendido considerava desagradável. Porém, ressaltou que o acusado
permanecia nu somente em sua cama, não ao se deslocar pelo quarto. No dia dos
fatos, recorda-se que ingeriu bebidas alcóolicas moderadamente por ter
acompanhado, com seus companheiros, uma partida de futebol da seleção
brasileira. Já em relação ao Cad Lima, não sabia, de fato, se havia bebido. Somente
pôde constatar que ele estava mais "alegre", mas não apresentava sinais de
embriaguez, pois tinha consciência do que estava fazendo.
A testemunha de Acusação e de Defesa ex-Cad Vitor José Lopes Dias disse que
(Evento 39):
Foi cadete na AFA durante três anos e meio, de 2018 até o início de 2021. Residia
no mesmo alojamento que o Cad Lima e o Cad Torrico há seis anos e meio atrás,
em Barbacena. No dia dos fatos, morava no mesmo prédio que os demais cadetes,
mas em quartos diferentes. O acusado e o ofendido eram os cadetes que dividiam o
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
7/21
mesmo quarto. Naquele dia, presenciou todo o ocorrido, inclusive a agressão
sofrida por Torrico. Basicamente, Lima estava sem roupa em sua cama, até que
outros cadetes começaram a brincar com ele por tal motivo. Torrico também
participou de tal "zoação". O acusado não gostou de ser "zoado" por Torrico, e se
incomodou dizendo que não podia nem sequer estar pelado em sua própria cama.
Com isso, o ofendido disse que Lima era uma pessoa sem estabilidade emocional e
esse foi o estopim para que a agressão ocorresse. Após o soco no rosto de Pedro
Henrique, os demais militares, rapidamente, os separaram. Torrico foi tomar banho
e, logo após, foi para o hospital acompanhado por outros militares.
Ressaltou que conhecia Lima e Torrico há 6 (seis) ou 7 (sete) anos, desde a época
que estavam em Barbacena. Antes, ofendido e acusado eram muito amigos e,
inclusive, essa seria uma das razões para dividirem o mesmo quarto na AFA, uma
vez que os próprios cadetes poderiam escolher o quarto que gostariam de ficar.
Apesar de Torrico dizer que Lima possuía um comportamento explosivo, a
testemunha não havia presenciado nenhum outro tipo de ato agressivo por parte do
acusado. Não sabia se ambos já haviam tido algum desentendimento antes por
serem do mesmo quarto, mas, no dia dos fatos, Torrico não agrediu Lima, apenas se
levantou para ficar mais próximo dele, com os braços cruzados, como se o
chamasse para uma briga. Após a agressão, Lopes o acompanhou até o chuveiro,
mas não foi até o hospital com o ofendido. Ressaltou que quem o acompanhou até o
local foi o Cad Atz, mas ele não havia presenciado os fatos. Para ele, o Cad
Rodrigo presenciou as agressões, enquanto o Cad Mendes e o Cad Wicliff estavam
no quarto, mas não sabia se tinham, de fato, visto o ocorrido.
Acreditava que estava presente no evento do CTG, mas não se lembrava se no local
eram oferecidas bebidas alcóolicas aos cadetes. Apenas se recordava do churrasco.
Em relação a animosidades anteriores entre o acusado e o ofendido, Lopes
ressaltou que nunca havia presenciado nenhuma agressão, mas havia ouvido falar
que ambos não estavam se dando muito bem no quarto. A testemunha foi licenciada
no meio do ano de 2021, mas por motivos externos ao fato em questão.
A testemunha de Acusação e de Defesa Cad Rodrigo de Souza Corrêa aduziu que
(Evento 40):
No dia dos fatos, havia ingressado no quarto quando, com outros cadetes, começou
a brincar com o Cad Lima. Estavam num clima alegre, fazendo barulho, e,
inclusive, Torrico também brincou um pouco. Quando Rodrigo estava saindo do
quarto, percebeu um clima de discussão entre Lima e Torrico. O primeiro estava de
pé, enquanto o segundo tinha acabado de se levantar quando, logo em seguida,
levou um soco desferido por Lima. A testemunha percebeu tudo isso ouvindo o
barulho do ofendido sentado em sua cama. Após isso, ajudou Torrico a limpar o
sangue do ferimento no banho, mas não o acompanhou à ida ao hospital.
Já conhecia o Cad Lima antes, mas nunca havia ouvido falar sobre eventuais
agressões a outros militares. A testemunha ressaltou que participou do churrasco no
CTG e que tanto Torrico quanto Lima pareciam estar lúcidos em relação às suas
ações. Após tal evento, justamente pela festa, o clima de descontração continuou no
quarto.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
8/21
Narrou que sabia da existência de desavenças prévias entre Lima e Torrico. Na
época de Barbacena, ambos possuíam uma forte amizade. Aduziu que a rotina na
AFA, durante a pandemia da Covid-19, era desgastante, uma vez que os cadetes não
podiam sair e sempre deveriam fazer tudo sem ter um "escape". Acredita que esse
pode ter sido um fator que abalou a relação entre acusado e ofendido.
Torrico também participara do momento de descontração entre os cadetes.
Contudo, Rodrigo não ouviu se o ofendido disse algo em um tom mais provocativo
ao acusado, mas outras pessoas haviam dito a ele que isso tinha acontecido.
Salientou que ouvira o Cad Torrico pedindo silêncio ao Cad Lima, mas não se
lembrava se o Cad Wicliff, que acreditava estar também presente no quarto, havia
solicitado que o acusado ficasse em silêncio. Para ele, quando estava saindo do
quarto, houve um desentendimento entre Lima e Torrico, o que deixou o réu
irritado. Enquanto Rodrigo estava no quarto, ambos os cadetes estavam deitados.
A testemunha de Defesa Cad Douglas Fenalti Ferreira narrou que (Evento 41):
Já conhecia o Cad Torrico e o Cad Lima desde antes de ingressar na Academia.
Dividia o quarto com eles desde o ano passado. Aduziu que não esteve presente no
momento dos fatos, mas estava na confraternização do CTG com Torrico e Lima.
Disse que ingeriu bebidas alcóolicas, assim como o Cad Lima. Conheceu o Cad
Lima através do Cad Torrico quando estava de férias em Natal. Para ele, ambos
eram bem amigos e, inclusive, conheceu Lima por Torrico ter o convidado a passar
férias na praia, em Natal. Contudo, em março do ano passado, soube de desavenças
entre os dois. Como dividia o quarto com ambos, acreditava que a pandemia da
Covid-19 teria intensificado os ânimos entre eles, pois já haviam discutido e
precisavam ficar isolados no quarto, uma vez que até as aulas eram realizadas de
forma online.
Para a testemunha, o Cad Lima havia ingerido bastante quantidade de bebidas
alcóolicas, e aparentava demonstrar sinais de embriaguez. Entretanto, por não
estar perto do Cad Torrico, não sabia o quanto de bebida ele havia ingerido. A
própria testemunha confirmou que havia bebido cerveja, assim como Lima, mas
não sabia dizer quantas latas o acusado havia consumido. Contudo, alegou ter visto
quando Lima subira ao alojamento no final do evento, mas não sabia dizer, ao
certo, o horário. Ele caminhava, sem auxílio de outras pessoas. Não o acompanhou
até o alojamento, já que permaneceu no CTG. Aduziu que mesmo após o
desentendimento do acusado e do ofendido, em março de 2020, ambos haviam
combinado que conviveriam bem e não teriam necessidade de mudarem de quarto,
mas o Cad Lima sempre havia deixado claro que não queria que o Cad Torrico se
envolvesse em brincadeiras com ele. Por tal motivo, acreditava que Lima teria tido
a reação de agredir Torrico.
Durante o evento no CTG, ninguém apresentou más intenções e, muito menos,
planejou agredir o Cad Torrico. Ressaltou que não estava presente durante o
momento das agressões.
Em seu interrogatório, o acusado Cad Murilo Oliveira Sousa Lima assim se
manifestou (Evento 42):
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
9/21
Possuía desavenças prévias com o ofendido Cad Pedro Henrique Torrico por uma
quebra de confiança na amizade que tinham no passado. Haviam decidido,
entretanto, que iriam tentar conviver harmoniosamente mesmo assim. Narrou que
todos haviam ido à festa no CTG, no dia 13 de novembro de 2020, e, por terem
ficado tanto tempo em isolamento em decorrência da pandemia da Covid-19,
estavam num clima diferente, de descontração. Disse que ele e seus companheiros
ingeriram bebidas alcóolicas e que não se lembra como voltou ao quarto, pois
havia bebido mais do que seu habitual. Quando chegou em seu quarto, tudo estava
escuro e outros cadetes já dormiam. Não encontrou suas roupas e decidiu se deitar
daquela forma para não acender a luz. Cobriu-se com o cobertor e estava cansado
e bêbado. Nesse momento, Lopes e Rodrigo se aproximaram dele e começaram a
brincar com ele. Ambos tinham liberdade para isso. Porém, Torrico se juntou à
brincadeira de forma incisiva, para tirá-lo do sério, mesmo diante do combinado de
que eles não fariam mais isso um com o outro. Após o ofendido pedir silêncio,
começaram as animosidades entre ambos. Enquanto Lima, Lopes e Rodrigo
caminhavam em direção à porta do quarto, Torrico gritou ao acusado "seu sem
estabilidade emocional do 'caralho'", o que o fez voltar, ficar em pé em frente à
cama do ofendido e desferir um soco em seu rosto após ele também se levantar e se
aproximar de Lima. Disse que não tinha ideia do que estava fazendo e se afastou de
Torrico depois de perceber o estado em que ele ficará logo em seguida ao soco.
Aduziu que dividia o quarto com os cadetes Mendes, Wicliff, Fenalti e Torrico. Não
se recorda ao certo se somente o Cad Mendes ou ele e o Cad Wicliff já estavam
deitados em suas camas para dormir quando chegou ao local. Após receber o soco,
Torrico se afastou do acusado sem apresentar nenhuma reação ou ameaça para
com ele. Considera que estava fora de sua normalidade, pois, diante do período de
pandemia, fazia muito tempo que não bebia. Disse que bebeu bastante cerveja e que
não se recordava sobre como tinha chegado ao alojamento. Também não se
lembrava acerca do teor da discussão que teve com Torrico antes de ter desferido o
soco em seu rosto, nem do Cad Wicliff ter pedido a ele que fizesse silêncio.
Confirmou que houve uma brincadeira em razão dele ter se deitado despido em sua
cama. Não viu se havia sangue no rosto de Torrico após o soco, pois se afastou dele
logo em seguida. Depois dos fatos, sentou-se em sua cama e se sentiu perdido com
tudo, sem expressar nenhuma reação. Acusado e ofendido se encontravam de pé no
momento da agressão. Contudo, ressaltou que Torrico se levantou bruscamente de
sua cama e abriu os braços. A partir dessa reação, Lima desferiu o soco. Disse que
ambos tentaram conversar no dia seguinte, mas que não conseguiram chegar a
nenhum acordo. Sentia-se arrependido por seus atos e sabia que tinha errado.
Enquanto ele estava nu, o Cad Torrico estava, provavelmente, com seu pijama no
momento dos fatos. Não o acompanhou ao banheiro e ao hospital, e somente ficou
sabendo da gravidade do soco, em decorrência da fratura no nariz de Torrico, a
partir dos autos do IPM. Relatou que não possuía noção do que significava sua
reação contra o Cad Torrico. Foram amigos durante muito tempo e, quando
desferiu um soco no cadete, não pensou nas consequências jurídicas de seu ato,
nem que estava dentro de um quartel e que ele era um militar. Para ele, inclusive,
esses desentendimentos entre alunos e cadetes era algo anormal.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
10/21
Quando o ofendido se levantou, bruscamente, de sua cama e abriu seus braços,
entendeu que tal gesto significava que Torrico iria brigar com ele. A reação de lhe
desferir um soco foi um meio de defesa totalmente espontâneo, pois acreditava que
o militar iria bater nele. Por ter bebido, não estava em condições de mirar no nariz
de Torrico. Apenas lhe deu um soco.
Na festa, não havia comido de forma satisfatória antes de começar a ingerir
bebidas alcóolicas. Era uma sexta-feira e os cadetes não teriam licenciamento no
final de semana. Estavam sem licenciamento há aproximadamente 2 (dois) meses.
Quando os demais cadetes vieram brincar com Lima, ele deu prosseguimento à
brincadeira, uma vez que seus companheiros tinham essa liberdade com ele.
Contudo, havia combinado com Torrico que apenas teriam uma convivência
urbana, sem proximidades. Por considerar ser possível viverem juntos, nunca havia
verificado, de fato, a possibilidade de trocar de quarto.
Disse que se pudesse, pediria desculpas ao ofendido, pois agiu erroneamente e não
tinha o direito de ter feito aquilo com ele. Agora, via as consequências de seus atos
da pior maneira possível. Não possuía a intenção de bater em Torrico, mas, para se
defender, acabou lhe desferindo o soco sem ter consciência de definir o que era
certo ou errado naquela situação. Se tivesse oportunidade de se redimir, assim o
faria.
Na fase do artigo 427 do CPPM, nada requereram as Partes (Processo
nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 48).
Em 15/11/2021, o Ministério Público Militar apresentou suas
Alegações Finais, ao passo que a Defesa o fez em 26/10/2021 e em 30/11/2021
(Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, eventos 46, 54 e 60).
Em 7/3/2022, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o Cad Av MURILO OLIVEIRA
SOUSA LIMA como incurso no delito tipificado no art. 209, caput, do Código Penal
Militar (lesão leve), à pena de 3 (três) meses de prisão, com o benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para
o cumprimento da pena em caso de eventual exclusão das fileiras da Aeronáutica
(Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 97).
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
15/3/2022 (Processo nº 7000290- 08.2021.7.02.0002, evento 105).
Intimada em 8/3/2022, a Defesa apresentou Apelação em 14/3/2022
(evento 1, doc. 1). Em suas Razões, aduz (i) a imprecisão da Denúncia; (ii) a
ausência de tipicidade e a incidência ao caso da bagatela imprópria; (iii) a incidência
da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "c", do Código Penal Militar; (iv) a
ausência de dolo; (v) a embriaguez do Acusado como fator decisivo para o erro de
direito; (vi) a ausência da ofensa à Hierarquia e à Disciplina; e (vii) a caracterização
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
11/21
de lesão levíssima. Por essas razões, requer a absolvição do Acusado e,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão levíssima (art. 209, § 6º,
do CPM), com tratamento da conduta pela esfera disciplinar (evento 1, doc. 1).
Em Contrarrazões, o Parquet exalta o atino da Sentença hostilizada,
requerendo a sua manutenção (evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma.
Sra.
Subprocuradora-Geral
da
Justiça
Militar
Dra.
HERMINIA
CELIA
RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
Insurge-se a Defesa (evento 1, doc. 1) contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/3/2022,
que condenou o Acusado como incurso no delito tipificado no art. 209, caput, do
Código Penal Militar (lesão leve), à pena de 3 (três) meses de prisão, com o
benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena em caso de eventual exclusão das
fileiras da Aeronáutica (Processo nº 7000290-08.2021.7.02.0002, evento 97).
Para tanto, aduz (i) a imprecisão da Denúncia; (ii) a ausência de
tipicidade e a incidência ao caso da bagatela imprópria; (iii) a incidência da
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "c" do Código Penal Militar; (iv) a
ausência de dolo; (v) a embriaguez do Acusado como fator decisivo para o erro de
direito; (vi) a ausência da ofensa à Hierarquia e à Disciplina; e (vii) a caracterização
de lesão levíssima. Por essas razões, requer a absolvição do Acusado e,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão levíssima (art. 209, § 6º,
do CPM), com tratamento da conduta pela esfera disciplinar (evento 1, doc. 1).
O Apelo defensivo não comporta acolhida.
De início, observa-se que a irresignação defensiva dirigida contra a
Denúncia não deve sequer ser discutida por esta Corte, uma vez que já há nos autos
uma Sentença proferida. Assim aduziu a Defesa:
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
12/21
De plano, o inteiro teor da denúncia deveria ter sido devidamente afastado posto
que o que houve provado na instrução processual que houve ocorrência de fatos
diversos do que nela consta, especialmente sobre os elementos de culpabilidade,
ordem e potência dos atos praticados bem como as suas efetivas motivações.
[...]
O que se aparenta, in casu, é que a fim de não se perder o esforço desproporcional
aplicado pela instauração do IPM, a denúncia fora apresentada e recebida para
fins da instauração da ação penal derivada.
Ocorre que esta Corte já sedimentou o entendimento de que, após a
prolação da Sentença condenatória, inviabiliza-se a discussão da correção ou não da
Peça Inaugural da Ação Penal Militar. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO.
ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO
MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOLO
CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE. A jurisprudência desta Corte Castrense firmou
entendimento no sentido de que é incabível a discussão de inépcia da denúncia
em sede de Apelação. Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de
requerer a demonstração cabal do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao
brocardo pas de nullite sans grief, consoante a dicção do art. 499 do CPPM, segue
o rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código Processual, de sorte
que, atendendo ao comando da alínea "a" do citado dispositivo, as nulidades da
instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, o que de
fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente analisados pelo Juízo
de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados e devidamente
refutados. Plenamente identificada a individualização das condutas na petição
inicial que, inclusive, apontou as circunstâncias necessárias à configuração do
crime, não há que se falar em eventual violação dos Princípios da Ampla Defesa e
do Contraditório, tampouco da alegada inépcia da Denúncia. Preliminar de
nulidade rejeitada. Decisão unânime. A conduta nuclear do delito descrito no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar reside na ação de subtrair, verbo que designa
surrupiar, retirar, tirar às escondidas. Vale dizer que, para a configuração do delito
de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função de militar
como meio facilitador do crime. Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar
a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
13/21
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado. Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime. A alegação de que
o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime seriam desfavoráveis
não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força Terrestre,
apesar de ter sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa pessoal
do Réu, sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como
frequentemente acontece em delitos desse jaez. É cediço que o Princípio da
Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente
cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão
do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria. A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao
manifestar o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões
recursais, a condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de
favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da apelação
criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Trata-se do
primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo
Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela
assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro
o crime. A conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar,
colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de
receptação. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no
intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento parcial do apelo
ministerial. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000.
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/12/2020. Data
de Publicação: 3/2/2021.)(Grifos nossos.)
Ademais, o Recurso de Apelação se caracteriza como o instrumento
processual voltado precipuamente a discutir os termos da Sentença de piso, ou seja,
é a oportunidade que esta Corte detém para realizar apurada análise da higidez do
édito condenatório prolatado pelo Juízo a quo, e não da Denúncia, oferecida pelo
Parquet.
Em se avançando, tem-se que autoria e materialidade restaram
sobejamente comprovadas.
A primeira, pela prova oral uníssona, contando inclusive com a
confissão do Acusado de que, de fato, desferiu um soco no rosto do Ofendido.
A segunda – a materialidade delitiva – restou constatada pelo Laudo de
Exame de Corpo de Delito, que assim dispôs (Processo nº 7000165-
40.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fls. 7/8):
[...]
III - DESCRIÇÃO: Examinado em 14/1/20, apresentando de interesse médico legal
as seguintes características:
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
14/21
1º - Epistaxe por ambas as narinas em pequena monta
2º - Ferimento corto contuso de 1 cm de diâmetro em parte nasal
IV - CONCLUSÃO: De acordo com o exposto, concluímos que a vítima sofreu
lesões de natureza (x) leve [...].
No mesmo sentido, o Relatório Médico, do Hospital de Força Aérea de
São Paulo, atestou o seguinte (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 1,
doc. 5, fl. 18):
Relato que o paciente acima apresenta fratura de osso nasal, pequena, sem desvio,
evidenciada em Radiografia. Refere ter sido vítima de soco no nariz há 3 dias.
Por fim, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, lavrado pelo
Hospital de Força Aérea de São Paulo, além de narrar os fatos já trazidos na
denúncia, atestou (Processo nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 58, doc. 3):
No dia vinte e quatro (24) de novembro (11) de dois mil e vinte (2020) às catorze
(14) horas e trinta (30) minutos, o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO
Silva, realizou consulta com especialista em Otorrinolaringologia 1º Tenente do
Quadro de Oficiais Médicos Carolina PERIN, portadora do CRM nº 151617.
No momento da consulta o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO Silva
relatou ter sofrido trauma nasal há 12 dias e que apresentou sangramento após o
trauma com melhora espontânea. Negou obstrução nasal, rinorreia bem como
alteração do olfato. Referiu apenas dor local com melhora gradativa. Negou outras
queixas. Negou ainda comorbidades, alergias a medicamentos, cirurgias prévias,
etilismo e tabagismo.
[...]
A conduta foi orientação e dispensa de atividade física de impacto por vinte (20)
dias.
Portanto, resta inequívoco que o Acusado golpeou o Ofendido,
causando-lhe lesão de natureza leve.
Não se olvida das circunstâncias narradas pelo Acusado e confirmadas
por seus pares (i) de que havia, na relação entre ele e o Ofendido, uma desavença
pessoal pretérita não solucionada; (ii) de que, na data dos fatos, houvera por parte de
ambos o consumo de bebida alcóolica; (iii) de que, em razão da pandemia da
COVID-19, estavam confinados; e (iv) de que o Ofendido lhe dirigiu palavras duras
("seu sem estabilidade emocional do 'caralho'").
Ocorre que nenhum desses fatores tem aptidão jurídica de elidir a
responsabilidade criminal do Acusado, de quem era exigido comportamento diverso.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
15/21
Ora, o Acusado conhecia o Ofendido pelo menos desde o ano de 2015,
ainda em Barbacena, quando cursavam a Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(EPCAr), de forma que certamente sabia, ao fim do ano de 2020, que uma
desavença pessoal entre dois militares de forma nenhuma poderia ser resolvida por
meio de uma altercação física, especialmente no período em que compunha uma
academia de formação militar de excelência, oportunidade em que era exigido dele,
ao contrário, conduta exemplar.
Incabível, portanto, empregar a bagatela imprópria ao caso, conforme
requerido pela Defesa, uma vez que, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, restou o bem jurídico da disciplina militar assaz vilipendiado, restando,
inclusive, constatadas no feito tanto a tipicidade formal como a tipicidade material.
Do mesmo modo, o consumo de bebida alcóolica por parte do Acusado
é indiferente ao deslinde do feito. Transcreve-se o trecho da Sentença condenatória
que tratou da questão, o qual utilizo como razão adicional de decidir (Processo nº
7000290-08.2021.7.02.0002, evento 97):
Apesar de o Cad Fenalti narrar que o acusado ter feito a ingestão de considerável
quantidade de bebidas alcóolicas em momento antecedente ao fato delituoso, outras
provas orais constataram que a suposta embriaguez não foi capaz de retirar toda e
qualquer consciência do réu em relação ao ocorrido. O ofendido e a testemunha
Rodrigo foram uníssonos em relatar a lucidez do acusado ao tempus delicti. Tal
fato, aliás, é corroborado pelo testemunho do Cad Douglas Fenalti ao asseverar
que o réu retornou normalmente da festa realizada no CTG ao alojamento, sem
precisar de qualquer auxílio para realizar tal trajeto. No ponto, vale lembrar dos
graus de embriaguez, in verbis:
a) fase inicial ou da excitação: caracterizada pela euforia, loquacidade, diminuição
da capacidade autocrítica etc.;
b) fase intermediária ou da depressão: caracterizada pela confusão mental, falta de
coordenação motora, irritabilidade etc.;
c) fase final ou do sono: é a chamada embriaguez letárgica, que tem como resultado
o sono profundo e/ou coma. [iv]
Na espécie, ressalta-se que o acusado, ainda que estivesse embriagado, enquadrar-
se-ia na primeira definição apresentada acima, ou seja, embriaguez incompleta
(semiplena), porquanto, de acordo com as testemunhas, ele não apresentou
dificuldades relacionadas à sua coordenação motora, e parecia, inclusive, estar
plenamente lúcido em suas ações, tendo, portanto, consciência de que agredir seu
colega era ilícito. Deflui dos autos que o acusado agiu por impulso motivado pela
desavença antecedente e notória com o ofendido.
No ponto, salienta-se que o Código de Processo Penal Militar só
considera a embriaguez apta ao afastamento da imputabilidade penal quando ela se
der de maneira completa e em razão de caso fortuito ou força maior, condições que
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
16/21
não se encontram atendidas nos autos. Veja-se o CPPM:
Embriaguez
Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acôrdo com êsse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por
embriaguez proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, não possuía, ao tempo da
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou
de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento.
Outrossim, tem-se que a Defesa não foi capaz de se desincumbir do
ônus de provar a embriaguez completa do Acusado. Pelo contrário, os autos
reuniram elementos suficientes para verificar a suficiente lucidez do Acusado quanto
as suas ações, conforme informado pela prova oral reunida ao longo do caderno
processual. Transcrevem-se os excertos respectivos:
O ofendido Cad Pedro Henrique Torrico Silva alegou que (Evento 38):
[...]
Antes da agressão, salientou que ocorrera uma festa no CTG (Centro de Tradições
Gaúchas), próximo ao Clube de Cadetes, dentro da Academia. O próprio ofendido
estava presente, e ressaltou que na festa houve ingestão de bebidas alcoólicas. O
Comando sabia de tal confraternização. Após a festa, o clima entre Lima e seus
colegas, durante a brincadeira, era de descontração. Disse não ter se envolvido,
propriamente, na brincadeira, por estar num momento de introspecção.
Dividia o quarto com Lima há 10 (dez) meses, ou seja, somente no terceiro ano.
Ambos sempre tiveram altos e baixos, mas tal desavença que possuíam
anteriormente ocorreu diante da convivência. Para ele, o acusado tomou tal atitude
de forma consciente, sabendo das eventuais consequências que poderia ter.
Também aduziu que ele não parecia estar alterado em virtude da ingestão de
bebidas alcóolicas. Parecia estar tranquilo em sua cama, ficando mais agitado
após a chegada de Lopes e Rodrigo, que estavam brincando com ele.
[...]
A testemunha de Acusação e de Defesa Cad Rodrigo de Souza Corrêa aduziu que
(Evento 40):
[...]
Já conhecia o Cad Lima antes, mas nunca havia ouvido falar sobre eventuais
agressões a outros militares. A testemunha ressaltou que participou do churrasco
no CTG e que tanto Torrico quanto Lima pareciam estar lúcidos em relação às
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
17/21
suas ações. Após tal evento, justamente pela festa, o clima de descontração
continuou no quarto.
Mesmo a testemunha Cad Douglas Fenalti Ferreira, que narrou ter o
Acusado feito uso de grande quantidade de álcool, informou que ele não necessitou
de auxílio para a sua locomoção ao fim da festa, o que indica que não houve
comprometimento completo pela embriaguez.
Da mesma maneira, nenhuma testemunha, nem mesmo o Acusado, fez
alusão a qualquer evento de caso fortuito ou de força maior que pudesse ter
condicionado eventual ingestão de bebida alcóolica, condição necessária para o
afastamento ou redução de sua imputabilidade.
Em se avançando, a Defesa requer a incidência da atenuante prevista
no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM (cometido o crime sob a influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima). Em suas palavras:
A injusta provocação do OFENDIDO ocorreu de forma continuada desde março do
mesmo ano dos fatos. Passados nove meses entre o rompimento da amizade pré-
existente entre o APELANTE e o OFENDIDO, por quebra de confiança deste último
em relação a assuntos da vida particular do APELANTE a ele confidenciados.
[...]
Trata-se de “ATO INJUSTO CONTINUADO” iniciado com a quebra de confiança
ocorrida em março/2020 à qual o OFENDIDO deu causa, sistemática e reiterada
até o fatídico dia 13/11/2020.
Em análise LATO, data maxima venia, a r. sentença de primeiro grau deveria ter
considerado a atenuante prevista no Art. 72, III, c, CPM, como fator decisivo para
afastar a punibilidade do ato.
De plano, observa-se que a “injusta provocação do Ofendido” a que se
refere a combativa Defesa não passava de uma mera desavença de convivência de
parte a parte, conforme se observa do conjunto probatório. Assim, não há como tal
conjuntura expurgar ou mesmo mitigar o reproche penal que lhe foi imposto.
Ademais, tem-se que a pena do Acusado já foi estabelecida no patamar
mínimo previsto pelo preceito secundário do dispositivo incriminador, de forma que,
ainda que reconhecida a referida atenuante, haveria impeditivo legal para reduzir a
sua pena. Assim dispõe o Código Penal Militar:
Fixação da pena privativa de liberdade
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
18/21
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Determinação da pena
§ 1º Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é
aplicável.
Limites legais da pena
§ 2º Salvo o disposto no art. 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da
pena aplicável.

Majorantes e minorantes
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena,
não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da
espécie de pena aplicável (art. 58).
Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um
só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua.
Em se avançando, tem-se que a Defesa aduz em favor do Acusado a
ausência de dolo em sua conduta. Em suas palavras:
Cumpre ressaltar que não há quaisquer indícios de dolo. Não houve uma luta ou
briga de fato. Houve uma reação defensiva em que apenas um único movimento foi
disparado contra o ofendido sem que o APELANTE objetivasse efetivamente atingir
e causar a lesão. Por infortúnio, o movimento atingiu a região nasal do
OFENDIDO.
[...]
Não há compatibilidade entre DOLO e REAÇÃO. Nisso a r. sentença, data venia,
pecou a imputar ao APELANTE o rótulo de crime num tipo penal militar que não
admite modalidade culposa para fins de punibilidade.
Ocorre que o próprio Acusado em seu interrogatório confessou que,
muito distante de um acidente ou de um ato não intencional, desferiu um soco contra
o Ofendido em resposta a uma provocação e um suposto gesto abrupto de se
levantar da cama. Transcreve o excerto em questão:
Em seu interrogatório, o acusado Cad Murilo Oliveira Sousa Lima assim se
manifestou (Evento 42):
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
19/21
[...]
Após o ofendido pedir silêncio, começaram as animosidades entre ambos. Enquanto
Lima, Lopes e Rodrigo caminhavam em direção à porta do quarto, Torrico gritou
ao acusado "seu sem estabilidade emocional do 'caralho'", o que o fez voltar, ficar
em pé em frente à cama do ofendido e desferir um soco em seu rosto após ele
também se levantar e se aproximar de Lima. Disse que não tinha ideia do que
estava fazendo e se afastou de Torrico depois de perceber o estado em que ele
ficará logo em seguida ao soco.
Como consabido, o dolo é elemento subjetivo que, justamente por isso,
não pode ser detectado de forma imediata. A constatação de sua presença se dá de
forma mediata, por meio da análise das ações exteriorizadas pelo agente, das quais
se possa extrair conclusões a respeito do seu nível de consciência e de seu desejo
para com o resultado danoso defeso pela norma penal.
Portanto, ao se realizar o confronto das declarações do Acusado com
os fatos apurados nos autos, resta constatada a presença do dolo em sua conduta.
Por óbvio, estando o Acusado consciente da execução do movimento
de golpe que desferiu contra o Ofendido, não há como conceber que ele não
desejasse ou, ao menos, assumisse o risco de gerar o resultado danoso
correspondente à ofensa da integridade de seu colega de farda.
Por fim, a Defesa requer o reconhecimento de que a lesão sofrida pelo
Ofendido foi de natureza levíssima, e não leve, promovendo, assim, a
desclassificação do crime capitulado no artigo 209, caput, do CPM, para o previsto
no § 6º do mesmo artigo, os quais se transcrevem:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão levíssima
§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como
disciplinar.
Inviável a desclassificação requerida. Conforme restou fartamente
provado nos autos, a agressão perpetrada pelo Acusado gerou no Ofendido lesões
consideráveis, que acarretaram sangramento, fratura do osso nasal e dispensa de
atividade física de impacto por (vinte) 20 dias. Outrossim, o Laudo de Exame de
Corpo Delito, de 14/11/2020, do Esquadrão de Saúde, atestou o seguinte (Processo
nº 7000165-40.2021.7.02.0002, evento 1, doc. 6, fls. 7/8):
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
20/21
[...]
III - DESCRIÇÃO: Examinado em 14/1/20, apresentando de interesse médico legal
as seguintes características:
1º - Epistaxe por ambas as narinas em pequena monta
2º - Ferimento corto contuso de 1 cm de diâmetro em parte nasal
IV - CONCLUSÃO: De acordo com o exposto, concluímos que a vítima sofreu
lesões de natureza (x) leve [...].
Inexistem, portanto, dúvidas quanto ao fato da natureza leve da lesão,
sendo incabível sua caracterização na condição de levíssima. A propósito dessa
questão, cumpre relembrar decisão desta Corte em sentido semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA. CONTRARRAZÕES. EFEITO AUTOMÁTICO. CONSIDERAÇÃO DA
SUSCITAÇÃO COMO MERA ÊNFASE DA DEFESA. LESÃO CORPORAL LEVE.
PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. Afigura-se desnecessária a suscitação de "preliminar" de
devolução ampla da questão ao STM, tendo em vista que a devolução da
insurgência já é efeito automático (efeito devolutivo) de todo recurso de apelação, o
que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas
pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em
determinado momento processual. Há de ser entendida a questão suscitada, pois,
não como uma preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase defensiva ao
efeito devolutivo. Comete o delito de lesão corporal, em concurso de pessoas, a
aplicação, na vítima, de trote denominado "chá de manta", consistente em cobrir
seu corpo com uma manta e aplicar-lhe sucessivos chutes e socos, aproveitando-se
de seu período de sono. É cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros
meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de
delito indireto e a prova testemunhal. Na espécie, a prova oral deu conta de que o
ofendido, após a agressão, encontrava-se sangrando pelo nariz e, inclusive,
desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta
psicológica para superação do trauma. Situação que enseja a subsunção do tipo
penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º (lesão levíssima).
A menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto,
preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto. Recurso
provido. Decisão unânime.
(STM. Apelação n.º 7000169-40.2021.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/5/2021. Data de
Publicação: 20/05/2021.)(Grifos nossos.)
Autoria e materialidade comprovadas e, bem assim, afastados os
argumentos defensivos, resta, tão só, reconhecer o atino da Sentença condenatória
proferida pelo Juízo a quo.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001351525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
21/21
Posto isso, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
para manter, na íntegra, por seus próprios e legítimos fundamentos, a Sentença
vergastada.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351525v6 e do código CRC 1e14548a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/6/2023, às 16:56:36
7000192-49.2022.7.00.0000
40001351525 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000192-49.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MURILO OLIVEIRA SOUSA LIMA
ADVOGADO(A): MAURO ZAMARO (OAB SP421466)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, no mérito, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença lavrada nos autos da
Apelação n° 7000192-49.2022.7.00.0000, que condenou o Cadete MURILO
OLIVEIRA SOUSA LIMA à pena de 3 (três) meses de prisão, como incurso no art.
209, caput, do Código Penal Militar, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa, em favor do Cadete MURILO OLIVEIRA
SOUSA LIMA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da
Aeronáutica (CPJAe) da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 16/3/2022, que condenou o réu
à pena de 3 (três) meses de prisão, como incurso no art. 209, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece
provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório
em Juízo do acusado, em que reconheceu a veracidade da acusação, ao confessar ter
desferido um soco no Cadete Pedro Henrique Torrico, bem como nos depoimentos
das testemunhas, Matheus Wicliff Gomes da Silva, Rodrigo de Souza Corrêa, Vitor
José Lopes Dias, Vinícius Mendes Epifânio e Danilo Atz de Paiva, que foram
uníssonas em confirmar, literalmente, os termos da Peça Acusatória.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
2/11
Foram ouvidos o ofendido, as testemunhas arroladas na Denúncia, as
testemunhas arroladas exclusivamente pela Defesa e, bem assim, o acusado,
conforme pode se extrair dos depoimentos judiciais:
O ofendido Cad Pedro Henrique Torrico Silva declarou que (Evento
38):
“(...)
Nesse instante, o ofendido se arrependeu por ter proferido um xingamento a ele,
mas ressaltou que tudo ocorreu no calor do momento. Ao dizer "valeu seu sem
inteligência emocional", o acusado voltou ao local mais agressivo, permanecendo,
de pé, ao lado da cama do Cad Wicliff, enquanto o ofendido se encontrava, ainda,
deitado. Esse foi o estopim para o Cad Lima começar a xingar Torrico, dizendo a
ele para "falar de novo". Com isso, o Cad Torrico falou "vai fazer o que?" e se
levantou de sua cama. No mesmo instante pelo qual se levantou, foi agredido em
seu rosto por Lima, não reagindo e apenas observando todo o sangue que saía de
seu nariz. Os demais cadetes também ficaram indignados.
Quando viu a quantidade de sangue que sujara sua roupa e cama, o ofendido ficou
parado em frente ao acusado, mas sem apresentar nenhuma reação. Com o sangue
escorrendo em seu corpo, esperava que Lima se mostrasse arrependido de sua
conduta, mas não foi isso o que ocorreu: o réu continuou olhando para Torrico
com um olhar agressivo e perguntou "e aí, vai fazer o que? Vai partir para cima?",
enquanto a vítima o indagava "vai pedir desculpa ou não?". Com isso, Torrico
balançou a cabeça de forma negativa e saiu do local. Estava nervoso e foi para o
banho, sendo acompanhado por outros cadetes. Após tal fato, foi para o quarto de
um colega, o Cad Atz, que queria que ele fosse ao hospital. (...).”. (Grifos nossos).

A testemunha de Acusação e de Defesa ex-Cad Vitor José Lopes Dias
asseverou (Evento 39):
“(..)
Naquele dia, presenciou todo o ocorrido, inclusive a agressão sofrida por Torrico.
Basicamente, Lima estava sem roupa em sua cama, até que outros cadetes
começaram a brincar com ele por tal motivo. Torrico também participou de tal
"zoação". O acusado não gostou de ser "zoado" por Torrico, e se incomodou
dizendo que não podia nem sequer estar pelado em sua própria cama. Com isso, o
ofendido disse que Lima era uma pessoa sem estabilidade emocional e esse foi o
estopim para que a agressão ocorresse. Após o soco no rosto de Pedro Henrique,
os demais militares, rapidamente, os separaram. Torrico foi tomar banho e, logo
após, foi para o hospital acompanhado por outros militares.
(...).”.(Grifos nossos).
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
3/11
A testemunha de Acusação e de Defesa Cad Rodrigo de Souza Corrêa
aduziu, in verbis (Evento 40):
“No dia dos fatos, havia ingressado no quarto quando, com outros cadetes,
começou a brincar com o Cad Lima. Estavam num clima alegre, fazendo barulho, e,
inclusive, Torrico também brincou um pouco. Quando Rodrigo estava saindo do
quarto, percebeu um clima de discussão entre Lima e Torrico. O primeiro estava
de pé, enquanto o segundo tinha acabado de se levantar quando, logo em seguida,
levou um soco desferido por Lima. A testemunha percebeu tudo isso ouvindo o
barulho do ofendido sentado em sua cama. Após isso, ajudou Torrico a limpar o
sangue do ferimento no banho, mas não o acompanhou à ida ao hospital.
(...).”.
A testemunha de Defesa Cad Douglas Fenalti Ferreira narrou que
(Evento 41):
“(...)
Para a testemunha, o Cad Lima havia ingerido bastante quantidade de bebidas
alcóolicas, e aparentava demonstrar sinais de embriaguez. Entretanto, por não
estar perto do Cad Torrico, não sabia o quanto de bebida ele havia ingerido. A
própria testemunha confirmou que havia bebido cerveja, assim como Lima, mas
não sabia dizer quantas latas o acusado havia consumido. (...)
Durante o evento no CTG, ninguém apresentou más intenções e, muito menos,
planejou agredir o Cad Torrico. Ressaltou que não estava presente durante o
momento das agressões.”. (Grifos nossos).
Em seu interrogatório, o acusado Cad Murilo Oliveira Sousa Lima
assim se manifestou (Evento 42):
“Possuía desavenças prévias com o ofendido Cad Pedro Henrique Torrico por uma
quebra de confiança na amizade que tinham no passado. Haviam decidido,
entretanto, que iriam tentar conviver harmoniosamente mesmo assim. (...) Disse que
ele e seus companheiros ingeriram bebidas alcóolicas e que não se lembra como
voltou ao quarto, pois havia bebido mais do que seu habitual. (...) Nesse momento,
Lopes e Rodrigo se aproximaram dele e começaram a brincar com ele. Ambos
tinham liberdade para isso. Porém, Torrico se juntou à brincadeira de forma
incisiva, para tirá-lo do sério, mesmo diante do combinado de que eles não fariam
mais isso um com o outro. Após o ofendido pedir silêncio, começaram as
animosidades entre ambos. Enquanto Lima, Lopes e Rodrigo caminhavam em
direção à porta do quarto, Torrico gritou ao acusado "seu sem estabilidade
emocional do 'caralho'", o que o fez voltar, ficar em pé em frente à cama do
ofendido e desferir um soco em seu rosto após ele também se levantar e se
aproximar de Lima. Disse que não tinha ideia do que estava fazendo e se afastou
de Torrico depois de perceber o estado em que ele ficará logo em seguida ao soco.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
4/11
(...) Considera que estava fora de sua normalidade, pois, diante do período de
pandemia, fazia muito tempo que não bebia. Disse que bebeu bastante cerveja e
que não se recordava sobre como tinha chegado ao alojamento. Também não se
lembrava acerca do teor da discussão que teve com Torrico antes de ter desferido o
soco em seu rosto, nem do Cad Wicliff ter pedido a ele que fizesse silêncio.
(...)
Disse que se pudesse, pediria desculpas ao ofendido, pois agiu erroneamente e não
tinha o direito de ter feito aquilo com ele. Agora, via as consequências de seus atos
da pior maneira possível. Não possuía a intenção de bater em Torrico, mas, para se
defender, acabou lhe desferindo o soco sem ter consciência de definir o que era
certo ou errado naquela situação. Se tivesse oportunidade de se redimir, assim o
faria.”. (Grifos nossos).

A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Laudo de Exame de
Corpo de Delito, realizado em 14 de novembro de 2020 pelo 2° Ten Med Aer
Matheus de A. L. Petroni, T Cel Med Aer Ladjane D. Bandeira e 1° Ten Dent Aer
Brunna M. F. Pereira (Eventos 1; 6 - Doc. 1 - fls. 7/8 - IPM), pelo Relatório Médico
de Pedro Henrique Torrico Silva, realizado em 17 de novembro de 2020, no qual o
2° Ten Med Aer Matheus de A. L. Petroni constatou que o ofendido havia sofrido
uma fratura no osso nasal, pequena, sem desvio, que fora evidenciada a partir da
realização do exame de radiografia (Eventos 1; 6 - Doc. 5 - fl. 103 – IPM), bem
como pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto, anexado pela AFA, a
requerimento do Ministério Público Militar, que, por meio do exame de Raio-X,
confirmou uma pequena fraturado osso nasal sem desvio, realizando-se a colocação
de um tampão nasal e prescrevendo-se o uso de gelo no local, anti-inflamatório não
hormonal (AINH) por via intramuscular, bem como, posteriormente, a dispensa de
atividades físicas de impacto por 20 (vinte) dias. Todas as consultas médicas teriam
sido realizadas entre os dias 13 a 25 de novembro de 2020 (Evento 58 - IPM).
Cabe destacar trechos do laudo médico:
Ao exame clínico, no momento; o Médico-de-Dia ao ES-YS pode constatar que o
paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO Silva apresentava sangramento nasal
em pequena quantidade, principalmente em fossa nasal Esquerda; ferimento
cortocontudente superficial de aproximadamente um (01) cm em ponte nasal, sem
equimose em face ou outros estigmas de trauma pelo corpo. Apresentava dor
discreta à palpação de osso nasal e sem creptações. [...]
A conduta médica procedida no momento foi realizar um tampão nasal, aplicar um
antiinflamatório não hormonal (AINH) por via intramuscular (Voltaren) e
orientar o paciente para retornar no dia seguinte para realizar um exame de
Raio-X ou, a qualquer momento, se for necessário. Foi também realizado o
Registro no Livro de Acidente de Serviço. [...]
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
5/11
Após a realização do exame de Raio-X, foi constatada pequena fratura de osso
nasal sem desvio, o qual foi orientado aplicação de gelo local, AINH e
encaminhado ao Otorrinolaringologista, por se tratar de trauma de moderada
intensidade.
No dia vinte e quatro (24) de novembro (11) de dois mil e vinte (2020) às catorze
(14) horas e trinta (30) minutos, o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO
Silva, realizou consulta com especialista em Otorrinolaringologia 1° Tenente do
Quadro de Oficiais Médicos Carolina PERIN, portadora do CRM n° 151617.[...]
No ato do exame clínico foi evidenciado bom estado geral, corado, hidratado,
apirético, acianótico, anictérico, eupneico oroscopia e otoscopias sem alterações.
Ao exame do nariz constatou discreto desvio para esquerda, inferior e anterior
(condição prévia, SIC) e cornetos inferiores normotróficos. A conduta foi
orientação e dispensa de atividade física de impacto por vinte (20) dias.
No dia vinte e cinco (25) de agosto (08) de dois mil e vinte e um (2021), às doze
(12) horas e sete (07) minutos, o paciente Cadete Pedro Henrique TORRICO Silva
foi novamente submetido a avaliação por especialista Otorrinolaringologista 1°
Tenente PERIN. [...]
Durante o exame clínico foi evidenciado que o paciente estava em bom estado
geral, dorso nasal alinhado, sem deformidades, sem edemas e sem creptação.
Desvio de septo discreto sinistro inferior, cornetos normotróficos e normocorados.
A otoscopia foi evidenciado cerumem bilateral que foi prontamente removido.
Conclusão da especialista: Apesar do trauma passado, o paciente não apresenta
lesões ou sequelas que possam trazer repercussões para qualquer atividade.
(grifei). (Evento 58 - Doc. 3 -IPM). (Grifos no original).

Em consonância aos fatos, o pleito absolutório da Defesa não merece
prosperar, uma vez que restaram comprovadas a materialidade dos fatos e a autoria
da conduta.
O dolo que permeava o agir do acusado é manifesto.
Nessa direção, inclinam-se, em primeiro lugar, os próprios traços
objetivos da conduta do réu, que desferiu soco no nariz da vítima, com a existência
do animus laedendi, ou seja, a intenção do agente em agredir outrem. Nota-se a
presença do dolo consubstanciada na vontade livre e consciente por parte do
acusado Cad MURILO LIMA de lesionar a integridade corporal da vítima Cad
Pedro Henrique Torrico.
No que concerne ao postulado da bagatela imprópria, é consabido que
somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico
e culpável, deixa-se de aplicar a sanção penal, sob o fundamento de ter se tornado
desnecessária, ante a verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
6/11
culpabilidade do agente e a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Absolutamente, esta não é a situação dos autos ora em análise, pois o
Cadete MURILO OLIVEIRA SOUZA LIMA afrontou os princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Em casos semelhantes ao dos autos, esta Corte castrense já decidiu, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART 163 CPM.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. 1. O delito de Recusa de Obediência
constitui um delito formal, bastando para sua consumação que o agente se negue
ao cumprimento de ordens relativas aos deveres legal, regulamentar ou de
instrução. 2. O Princípio da Bagatela Imprópria somente deve ser reconhecido
quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de
aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da
verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente,
bem como a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000404-07.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de
Oliveira. Data de Julgamento: 23/9/2021. Data de Publicação: 8/10/2021). (Grifos
nosso.)

A respeito da tese de embriaguez como fator decisivo para o erro de
direito, é cediço que a Lei Substantiva castrense, ao tratar sobre o tema,
pontualmente em seu art. 49, caput, e parágrafo único, esclarece que somente nas
hipóteses de embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior é que haverá
a exclusão ou a redução da responsabilidade penal, circunstância diametralmente
oposta ao caso aqui tratado, haja vista a consciência e a espontaneidade do acusado
em ingerir bebida alcóolica com os amigos no evento do CTG, conforme expôs em
juízo.
Confira-se o que determina a legislação penal militar, in verbis:
Embriaguez
Art. 49/CPM. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento.
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por
embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.

7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
7/11
Para além, diferentemente do que pretende a Defesa, a embriaguez
consciente e voluntária não elide o elemento subjetivo do agente, acorde teoria da
actio libera in causa destacada na esteira da remansosa jurisprudência deste
Tribunal, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDENAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR
CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MERITO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes
militares definidos em lei, segundo a inteligência do art. 124 da Carta Magna de
1988. A conduta subsume-se ao previsto no art. 9º, inciso III, alíneas b e d, do
CPM. O texto constitucional e a lei ordinária complementar garantem a
competência da JMU para julgar civis no cometimento de crimes militares definidos
em lei. II. O art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, que organiza a JMU, define que
também compete ao CPJ processar e julgar os acusados que não sejam oficiais,
pela prática dos delitos previstos na legislação penal castrense. III. A Ré, ao ser
abordada em atrito verbal com outros civis, no interior da Organização Militar,
conduziu sua ira contra militar fardado, no serviço de patrulhamento da área
militar, proferindo várias expressões e palavras de baixo calão, depreciando sua
autoridade na atividade de natureza militar. A embriaguez voluntária não elide o
elemento subjetivo do tipo na conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in
causa. IV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime. Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000323- 63.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) José Barroso
Filho. Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 8/1/2019)(Grifo
nosso.);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO
DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE
HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Os Apelantes praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três)
vezes, sendo 2 (duas) na forma tentada.
O delito capitulado no art. 158 do CPM não exige para a sua consumação a
efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na medida em que eventual
resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento da
sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado artigo.
O tipo penal em testilha protege a disciplina e a autoridade militar, bem como a
regularidade das Instituições Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos
bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, sendo os militares de
serviço sujeitos passivos mediatos.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
8/11
Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente,
uma vez que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo
voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do
fato, à luz da teoria da actio libera in causa.
Para a configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo
tenha conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo
necessário que, no momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto de hora.
Precedentes desta Corte. A conduta dos Acusados, portanto, violou os bens
jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência contra militar de
serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares, bem como a
regularidade da Instituição Militar. Apelação desprovida. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000626- 09.2020.7.00.0000, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento em 18/03/2021, publicação DJE
de 30/03/2021). (Grifo nosso.)
Inconteste, pois, dado ao suficiente arcabouço probante, a consumação
do crime tipificado no art. 209, caput, do CPM, pelo agente.
Mesmo que se dedique a maior consideração da argumentação
defensiva, não há como atender à pretensão da subsunção do fato ao delineado no
art. 209, §6º, do Código Penal Militar.
Ao fim e ao cabo, a lesão em apreço foi classificada pela perícia
médica como leve, em decorrência de uma fratura ocasionada no osso nasal sem
desvio, fato responsável por afastar a vítima do exercício de atividades físicas por
um período de 20 (vinte) dias. Eis trecho do laudo médico:
“Após a realização do exame de Raio-X, foi constatada pequena fratura de osso
nasal sem desvio, o qual foi orientado aplicação de gelo local, AINH e
encaminhado ao Otorrinolaringologista, por se tratar de trauma de moderada
intensidade.” (grifei) (Evento 58 - Doc. 3 - IPM). (Grifos no original).
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA.
CONTRARRAZÕES.
EFEITO
AUTOMÁTICO.
CONSIDERAÇÃO
DA
SUSCITAÇÃO COMO MERA ÊNFASE DA DEFESA. LESÃO CORPORAL LEVE.
PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. Afigura-se desnecessária a suscitação de "preliminar" de
devolução ampla da questão ao STM, tendo em vista que a devolução da
insurgência já é efeito automático (efeito devolutivo) de todo recurso de apelação, o
que não impede obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas
pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em
determinado momento processual. Há de ser entendida a questão suscitada, pois,
não como uma preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase defensiva ao
efeito devolutivo. Comete o delito de lesão corporal, em concurso de pessoas, a
aplicação, na vítima, de trote denominado "chá de manta", consistente em cobrir
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e81043345...
9/11
seu corpo com uma manta e aplicar-lhe sucessivos chutes e socos, aproveitando-se
de seu período de sono. É cediço que a prova pericial pode ser suprida por outros
meios idôneos admitidos no ordenamento jurídico, tais como o exame de corpo de
delito indireto e a prova testemunhal. Na espécie, a prova oral deu conta de que o
ofendido, após a agressão, encontrava-se sangrando pelo nariz e, inclusive,
desmaiou devido aos socos e aos chutes recebidos. Realizou, ainda, uma consulta
psicológica para superação do trauma. Situação que enseja a subsunção do tipo
penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), e não do seu § 6º (lesão levíssima).
A menoridade do réu e a confissão espontânea são circunstâncias que, em conjunto,
preponderam sobre o motivo fútil e a surpresa, também em conjunto. Recurso
provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000169-40.2021.7.00.0000, Rel.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em: 06.05.2021. Publicado
em: 20.05.2021). (Grifos nossos);
APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÕES
CORPORAIS
LEVES.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. Agressão física a militar perpetrada por outro militar, em
área sob administração militar. Crime previsto no art. 209, caput, do CPM. Não se
pode considerar como levíssimas as lesões sofridas, já que o Ofendido teve as suas
atividades comprometidas, sendo que foi afastado do expediente por dois dias e do
esforço físico por 15 dias, por determinação médica, uma vez que teve o osso de
seu nariz fraturado. 3. Não se aplica ao caso o princípio da insignificância, em
razão da extensão da lesão sofrida pelo Ofendido e do bem jurídico protegido pela
norma: os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, basilares para o
pleno cumprimento das missões inerentes às Forças Armadas. Recurso desprovido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº 0000071-17.2010.7.08.0008.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
20/03/2012, Data de Publicação: 19/04/2012). (Grifos nossos).
Como é sabido, constitui requisito para a incidência da mencionada
atenuante prevista no art. 72, III, "c", do CPM, que o agente estivesse agido sob a
influência de violenta emoção após provocado por ato injusto pela vítima. Mesmo
que a vítima tivesse proferido palavras inadequadas e/ou xingamentos referentes ao
apelante e gesticulado com os braços, tais fatos não lhe atribuiriam o direito de
agredi-la.
Outrossim, conforme a Cópia do Manual do Cadete da Aeronáutica -
2021 (Eventos 1; 6 - Docs. 7/10 - fls. 125/201 - IPM), manual este pressuposto
como de conhecimento de todos os cadetes, constam às fls. 135 e 152/154, presentes
nos Documentos 7 e 8 dos eventos supramencionados, a obrigatoriedade de os
militares da AFA agirem, sempre, pautados pelos valores de ética, moral e honra em
seu relacionamento humano, independentemente de influências contrárias.
Do mesmo modo é imprescindível o respeito à disciplina militar,
agindo-se, portanto, de forma prudente e respeitosa nas situações do cotidiano.
Assim, alegar ignorância a tais preceitos não é tolerável para um cadete da AFA:
6.3. DESENVOLVIMENTO DO CARÁTER
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
10/11
6.3.1. É a missão primordial do Corpo de Cadetes. Entende-se que o seu
desenvolvimento está intrínseco e diretamente relacionado à honra, ao
relacionamento humano, aos valores, à ética e à moral. Espera-se que o Cadete
adquira qualidades de excelência moral que conduzem a pessoa a fazer a coisa
certa, a despeito das pressões contrárias.
[...]
12 REGRAS DE CONDUTA
12.1. DAS OBRIGACÕES E DOS DEVERES MILITARES
12.1.1. A respeito do valor e da ética militar, conforme Lei n° 6.880, de 09 de
dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), tem-se que:
[...]
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
[...]
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
[...]
XIV - observar as normas da boa educação."
[...]
12.1.3. A respeito da violação das obrigações e dos deveres militares, conforme
Estatuto dos Militares, tem-se que:
"Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime,
contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou
regulamentação específicas.
[...]
Art. 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a
falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a
legislação específica." (Evento 1; 6 - Docs. 7/8 - fls. 135; 152/154 - IPM).
No caso sub oculi, inexistem dúvidas de que o apelante possuía
consciência da ilicitude da conduta, sendo penalmente imputável pela prática
delituosa, enquanto lhe era exigível conduta diversa, o que se constata pelo conjunto
probatório produzido ao longo da instrução criminal, ao tempo dos fatos.
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 22:16
:: 40001350472 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0963d3e8104334...
11/11
Nessa esteira, o comportamento do apelante merece censura sob o
prisma penal. Destarte, ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade
e estando delineada a autoria e a materialidade delitivas, em face do conjunto
probatório presente nos autos, impõe-se o édito condenatório ao apelante pelo delito
de lesão leve proclamado pelo art. 209, caput, do Código Penal Militar.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é
imperiosa a apenação do acusado nos termos do decisum primevo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer do Apelo e de negar
provimento ao Recurso da DPU, para manter íntegra a Sentença condenatória, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350472v3 e
do código CRC 7848fa7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/5/2023, às 10:22:57
7000192-49.2022.7.00.0000
40001350472 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR